Tribunal: TJES
Processo: 5013590-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013590-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES

AGRAVADO: ANTONIO PEDRO DE SALES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDISPONIBILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE DOS VALORES E DE RISCO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a indisponibilidade de R$ 128.000,00 em contas bancárias do agravante, em ação de prestação de contas.

A medida foi imposta para resguardar eventual crédito dos agravados, antes da conclusão da primeira fase da ação de exigir contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de suspeição do magistrado de origem poderia ser apreciada nesta fase recursal; (ii) saber se a tutela de urgência que determinou a indisponibilidade de valores pode ser deferida antes da apuração de eventual débito; e (iii) saber se houve demonstração de risco concreto que justificasse a medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de suspeição deve ser submetida ao incidente processual próprio, nos termos dos arts. 144 e seguintes do CPC, sendo incabível sua análise de ofício nesta fase.

A ação de exigir contas possui fase própria para apuração de eventual débito. A imposição de medida constritiva antes da conclusão dessa fase representa antecipação indevida do mérito.

Não há nos autos prova suficiente de que os valores discutidos estejam em poder do agravante. O risco de dano apontado é genérico, sem demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial.

A constrição de todas as contas do agravante, sem delimitação clara, afronta o princípio da menor onerosidade e pode atingir verbas de natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido. Revogação da decisão agravada. Indeferimento da tutela de urgência na origem.
Tese de julgamento:
“1. A indisponibilidade de valores em ação de prestação de contas exige demonstração de posse dos valores pelo demandado e risco concreto de dilapidação patrimonial. 2. A medida constritiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, com delimitação clara pelo juízo.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013590-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO ANTONIO DA SILVEIRA SALES
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO DE PAULA MIRANDA - ES28754-A
AGRAVADO: ANTONIO PEDRO DE SALES, FLAVIA RENATA DA SILVEIRA SALES
Advogados do(a) AGRAVADO: DANILO ALMEIDA MOREIRA - ES36102, NATAN ALVES DE MORAIS - ES36089

VOTO

O agravante argumenta, em síntese, que (i) a decisão é nula, já que a agravada Flávia Renata da Silveira Sales é assessora do magistrado de origem; (ii) a decisão agravada partiu de premissa equivocada, já que não há prova de que os valores devidos ao agravado Antonio Pedro de Sales estejam em sua posse; (iii) a medida caracteriza antecipação indevida do mérito da ação, além de ser desproporcional, principalmente porque foi determinado o bloqueio de todas as suas contas bancárias.

Pois bem.

Antes de tudo, destaco que a alegação de suspeição do magistrado de origem deverá ser suscitada por meio do incidente próprio, nos termos dos arts. 144 e seguintes do CPC, não cabendo seu reconhecimento de ofício nesta fase processual.

A decisão agravada determinou a indisponibilidade da quantia de R$ 128.000,00 nas contas bancárias do agravante, por meio do sistema SISBAJUD, a fim de resguardar eventual crédito dos agravados.

Na origem, Antonio Pedro de Sales e Flavia Renata da Silveira Sales ajuizaram ação de prestação de contas contra Leonardo Antonio da Silveira Sales. Nos termos do art. 550, do CPC, a ação de exigir contas se desenvolve em duas fases: (i) exame do dever de prestar contas e (ii) apresentação/análise das contas, com eventual apuração de saldo. Nesse contexto, não é razoável presumir a existência de débito do agravante antes mesmo da fase de apuração, sob pena de antecipar resultado próprio de decisão de mérito.

Ademais, não se vislumbra prova mínima de que os valores estariam em poder do agravante, circunstância que fragiliza a premissa fática que embasou a decisão de indisponibilidade. O risco de dano apontado na decisão de origem mostrou-se genérico, sem comprovação de atos concretos de dilapidação patrimonial pelo agravante, de modo que não se sustenta a medida extrema.

Além disso, não se pode desconsiderar que a constrição incidiu indistintamente sobre as contas do agravante, com risco de atingir verbas de natureza alimentar, o que afronta o princípio da menor onerosidade. Embora os agravados sustentem que os bloqueios incidiram sobre contas diversas daquelas de natureza salarial, tal alegação não afasta o dever de o juízo delimitar, de forma clara e proporcional, a medida constritiva, com base em prova robusta, o que não ocorreu no caso em exame.

Importa frisar, contudo, que a revogação da medida não impede que o juízo de origem dê regular prosseguimento à primeira fase da ação de exigir contas, fixando prazo para que as contas sejam apresentadas, nem obsta eventual reapreciação de pedido de tutela de urgência, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos e delimitada de modo a observar a proporcionalidade, a menor onerosidade e as hipóteses legais de impenhorabilidade.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a decisão de id 15546005, revogar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.